Tribunal: TJDFT
Processo: 0733191-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733191-23.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: JOÃO ROBERTO COTRIM FILHO DECISÃO Cuida-se de petição protocolada pelo JOÃO ROBERTO COTRIM FILHO (ID 58298247), na qual noticia o reconhecimento da repercussão geral no RE 1.445.162/DF (Tema 1.290), com determinação de suspensão dos processos em todo território nacional. É o relatório. O Tema 1.290/STF busca definir a seguinte controvérsia: "Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança". Em sede do apelo especial, a instituição financeira questiona a inclusão de expurgos inflacionários posteriores, não referentes ao Plano Collor I (março de 1990), sobre o cálculo do saldo devedor a título de correção plena. Constatada, portanto, a similitude entre o tema afetado e a insurgência lançada no recurso especial manejado pelo Banco, defiro o pedido de suspensão do processo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019